Tribunal: TJES
Processo: 5022387-51.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022387-51.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO MARCOS MOTTA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: 2ª Vara Criminal de Cariacica e outros

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE TESES E MUDANÇA JURISPRUDENCIAL POSTERIOR. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE 1/6 NÃO OBSERVADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada em face de condenação definitiva pela prática de tráfico de entorpecentes, com pena fixada em 05 anos e 08 meses de reclusão em regime fechado. O requerente busca: (i) o redimensionamento da pena-base; (ii) a aplicação da fração de 1/6 pela atenuante da menoridade relativa; (iii) o reconhecimento do tráfico privilegiado com base no Tema Repetitivo 1139 do STJ; e (iv) a gratuidade da justiça.

II. Questões em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se é cabível o reexame da pena-base fundamentada na natureza e quantidade de drogas (art. 42 da Lei nº 11.343/06) quando a matéria já foi devidamente analisada e não há prova nova; (ii) definir se a consolidação posterior de entendimento jurisprudencial (Tema 1139 do STJ) autoriza a rescisão da coisa julgada para aplicação do tráfico privilegiado; e (iii) verificar se a redução da pena em patamar inferior a 1/6 pela atenuante da menoridade relativa, sem fundamentação específica, configura erro de direito passível de correção.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui rol taxativo (art. 621 do CPP) e não se presta como segunda apelação para rediscutir a análise fática da pena-base ou critérios de exasperação já debatidos, sob pena de violação à coisa julgada.

4. O entendimento firmado no Tema Repetitivo 1139 do STJ (impossibilidade de usar ações penais em curso para afastar o privilégio) foi consolidado em 2022, data posterior à condenação (2020). À época da condenação, a inadmissibilidade da utilização de inquéritos e ações penais em curso para fundamentar a dedicação a atividades criminosas e afastar o privilégio no tráfico não era consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

5. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração inferior a 1/6 para atenuantes genéricas exige fundamentação concreta e idônea. A ausência de justificativa para o patamar reduzido autoriza o redimensionamento da pena intermediária na via revisional.

IV. Dispositivo e tese

6. Revisão Criminal conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada procedente.

Tese: 1. A mudança superveniente de entendimento jurisprudencial não autoriza, por si só, o ajuizamento de revisão criminal. 2. A aplicação de fração de redução inferior a 1/6 pela incidência de atenuante exige fundamentação específica, sob pena de reforma para adequação aos parâmetros de proporcionalidade dos Tribunais Superiores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
JOÃO
MARCOS MOTTA DE OLIVEIRA,
em face de condenação com trânsito em julgado nos autos de nº 0015997-27.2019.8.08.0012, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na presente revisão criminal, o requerente busca o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que a quantidade de entorpecentes apreendidas em sua posse, não
autoriza
a negativação do vetor previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela circunstância judicial
negativa
.

Ainda, busca (i) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela incidência da atenuante da menoridade relativa; (ii) o reconhecimento do tráfico privilegiado, utilizando-se, para tanto, da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1139; e (iii) a concessão da gratuidade da justiça.

Em parecer de id. 17761199, a Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andréa Maria da Silva Rocha opinou pelo conhecimento parcial da presente revisão e, no mérito, por sua parcial procedência para a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela incidência da atenuante da menoridade relativa.

Feito relatado, remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022387-51.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO MARCOS MOTTA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
JOÃO
MARCOS MOTTA DE OLIVEIRA,
em face de condenação com trânsito em julgado nos autos de nº 0015997-27.2019.8.08.0012, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na presente revisão criminal, o requerente busca o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que a quantidade de entorpecentes apreendidas em sua posse, não
autoriza
a negativação do vetor previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela circunstância judicial
negativa
.

Ainda, busca (i) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela incidência da atenuante da menoridade relativa; (ii) o reconhecimento do tráfico privilegiado, utilizando-se, para tanto, da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1139; e (iii) a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo, das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nessa senda, a revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação, a fim de submeter a nova análise, fatos e provas já amplamente debatidos, sendo indispensável que o requerente demonstre concretamente o preenchimento de uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Conforme consignado, a controvérsia inicial posta aos autos reside na suposta inidoneidade da fundamentação utilizada na sentença, para recrudescer a pena-base, pois, segundo o requerente, a quantidade de entorpecentes apreendidas em sua posse não
autoriza
a negativação do vetor previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A pretensão do requerente, contudo, consiste em manifesta tentativa de rediscutir matéria devidamente analisada na sentença, sem apresentar fatos novos, capazes de comprovar contrariedade ao texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos, ou qualquer das outras hipóteses excepcionais, previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Saliento que a sentença negativou o vetor natureza e quantidade dos entorpecentes, previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, não apenas com fundamento nos entorpecentes
apreendidos
na posse direta do reclamante, mas sim na quantidade apreendida no contexto da prisão em flagrante delito, devidamente consignada no auto de apreensão e no laudo químico definitivo.

Dessa forma, admitir o reexame da fração aplicada na primeira fase da dosimetria, implicaria indevida utilização da revisão criminal como instrumento de reiteração recursal, em flagrante violação à sua finalidade constitucional e legal, o que não entendo cabível.

Ausente violação aos princípios da individualização da pena, não conheço da revisão criminal neste ponto.

Também não conheço do pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Isso porque o requerente novamente não demonstra o preenchimento de quaisquer dos requisitos previstos no art. 621 do Código de Processo Penal, limitando-se
a
pleitear pela aplicação de entendimento jurisprudencial, consolidado posteriormente à sua condenação.

Enquanto a condenação do acusado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, ocorreu em 03/12/2020, o entendimento jurisprudencial cuja aplicação a defesa pretende somente foi consolidado em 2022, quando do julgamento do Tema Repetitivo 1139 pelo Superior Tribunal de Justiça. Cito:

“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para afastar a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da presunção de inocência.” (STJ, REsp 1.887.511/SP, Terceira Seção, julgado em 14/09/2022, DJe 23/09/2022).

A consolidação do referido entendimento após o édito condenatório não autoriza a revisão criminal para sua aplicação retroativa, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

Embora já tivessem decisões favoráveis à impossibilidade de utilização de ações penais em curso para afastar a benesse do tráfico privilegiado, fato é que o tema não estava consolidado quando o julgador formou seu livre convencimento motivado, não subsistindo, assim, o argumento de erro de direito aduzido na inicial.

Para melhor compreensão, colaciono julgados emanados pelo C. Superior Tribunal de Justiça, admitindo a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso, para formação da convicção de dedicação a atividades criminosas por parte do réu, os quais são contemporâneos à condenação do requerente:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTORA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGENTE AO CRIME. REGISTRO DE AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR A MINORANTE. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- Para se aplicar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar o agente a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

- Na hipótese, o Tribunal local não aplicou a redutora do tráfico privilegiado, por entender que o acusado se dedicava à atividade criminosa, na medida em que contava com anotação criminal, que, segundo informou a defesa, seria de processo em andamento.

- A Terceira Seção, no julgamento do EResp n. 1.413.091/SP, da relatoria do Ministro Félix Fischer, assentou o entendimento de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou de ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 611.607/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06." (EREsp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 14/12/2016, DJe de 01/02/2017).

2. O Tribunal de origem concluiu haver provas suficientes de que o Recorrente se dedicava às atividades criminosas, motivo pelo qual entendeu incabível a aplicação da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006. Para rever a conclusão, seria necessário o reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência descabida em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.754.975/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 25/4/2019.)

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes;

iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa.

II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente.

III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito".

Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça.

(EREsp n. 1.431.091/SP, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 1/2/2017.) (grifei)

Assim, à época julgamento, existia entendimento jurisprudencial no sentido de permitir a menção à existência de outros processos criminais em trâmite, para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

Reconhecer a nulidade de fundamento que, naquele momento, encontrava-se devidamente amparado por orientação jurisprudencial, implicaria comprometer a estabilidade das decisões judiciais, em afronta à segurança jurídica, o que não entendo cabível.

Logo, não conheço do pedido de aplicação do tráfico privilegiado.

Por outro lado, quanto ao pedido de revisão da segunda fase da dosimetria, entendo que estão satisfeitos os pressupostos processuais para seu conhecimento.

Segundo a defesa, a sentença não aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para a redução da pena intermediária, afastando-se do entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

Sabe-se que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados, em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo ao julgador fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto), em relação a atenuante, ou o incremento da pena em fração superior a 1/6, pela aplicação da majorante, deve ser fundamentado, entendimento vigente quando da prolação da sentença.

Na hipótese, contudo, o magistrado reduziu a pena em patamar inferior a 1/6 (um sexto) pela atenuante da menoridade relativa, sem apresentar fundamentação concreta e idônea, para não aplicar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, reputo necessária a revisão da dosimetria da pena intermediária, para aplicar a fração de 1/6 (um sexto), o que faço para fixá-la em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não incidiram causas de diminuição ou aumento, motivo pelo qual torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Forte nesses fundamentos,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente revisão criminal para, na parte conhecida,
JULGAR PROCEDENTE
, a fim de redimensionar a pena aplicada ao requerente para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do pedido revisional e, na parte conhecida,
JULGÁ-LO PRO
CEDENTE
,
a fim de redimensionar a pena aplicada ao requerente para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.